Tribunal: STF
Processo: ARE 1569824
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS). Correção monetária. adi 5090. índice oficial de inflação (IPCA). ‘Modulação de efeitos. Recomposição de Perdas passadas. Impossibilidade. Honorários majorados. Agravo Interno Conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação do Índice Oficial de Inflação (IPCA) na remuneração de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    2. O recorrente buscou a recomposição financeira de saldos do FGTS por índice distinto da Taxa Referencial (TR) para períodos anteriores à data de modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, alegando violação a diversos dispositivos constitucionais.



    3. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso extraordinário por entender que a decisão recorrida estava alinhada ao julgamento da ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos para aplicação futura do IPCA.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao aplicar os efeitos prospectivos da ADI 5090 sobre a remuneração das contas do FGTS, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, que reconheceu o direito à remuneração das contas do FGTS em valor que garanta, no mínimo, o Índice Oficial de Inflação (IPCA), mas modulou os efeitos para que tal aplicação ocorra apenas a partir de 17 de junho de 2024 (data de publicação da ata de julgamento).



    6. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de alegadas perdas passadas anteriores à modulação de efeitos da ADI 5090.



    IV. Dispositivo



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.